Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014310-79.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
PACIENTE:
VANDERSON PEREIRA MACEDO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1022414-54.2021.811.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi inicialmente preso em flagrante delito no dia 11/06/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, realizada no dia seguinte em sede de audiência de custódia, foi agraciado pela d. Juíza Plantonista com a liberdade provisória, oportunidade em que expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor.
Prosseguindo, relata que após o encerramento das investigações, o i. representante do Parquet ofertou denúncia em face do increpado, ocasião em que representou pela decretação de sua prisão preventiva; pleito que restou acolhido pelo juízo tido por coator, sendo o paciente novamente recolhido ao cárcere provisório na data de 02/08/2021, permanecendo à disposição da Justiça desde então, à míngua de fundamentos concretos.
Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante defende que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, porquanto afirma que não houve alteração do contexto fático que justificasse a imposição da cautelar extremada no atual momento processual, tendo a d. autoridade inquinada de coatora lastreado suas razões de decidir em argumentos genéricos, tais como a mera existência de frágeis indícios de autoria e materialidade, e a gravidade abstrata do narcotráfico, justificativas que não se prestam a evidenciar o efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis; demais disso, nada de objetivo existe a indicar que o increpado possui uma periculosidade social, tampouco que, acaso colocado em liberdade, perturbará a paz social, máxime se considerado que a fase inquisitorial já se encerrou e inexistem notícias de que o paciente tenha atrapalhado a colheita de provas ou se envolvido em outros crimes, ao revés, o increpado sempre esteve à disposição do juízo para eventuais esclarecimentos e constituiu advogado para acompanhar todos os atos processuais, a tornar desnecessária sua manutenção em cárcere.
Ainda nesse contexto, assevera que o increpado é um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primário, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que sua manutenção em cárcere “pode abrir portas para facções criminosas captura-lo e então ‘jogá-lo’ de vez na criminalidade” (sic – ID 97373487, p. 05); a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP.
Outrossim, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e aduz en passant que a imposição da cautelar extremada se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais do agente indicam que não se trata de sujeito perigoso, tampouco que se dedica às atividades criminosas, de modo que a manutenção do claustro provisório viola o princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto submete o paciente a “regime muito mais gravoso do que aquele que ao final será eventualmente imposto”.
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, seja o claustro provisório substituído por medidas cautelares alternativas, consoante dispõem os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ; e, oportunamente, pugna pela intimação do patrono da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral.
Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 97373490.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente aparentemente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
Em um exame sumário da decisão segregatícia (ID 97373490, p. 104/107), verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou a prisão preventiva apontando a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com o comércio malsão; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do increpado [50.996,11kg de COCAÍNA]; circunstâncias que, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, justificam, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do ergástulo. Veja-se:
“Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.
“A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes: HC 164.199-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019; RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 9/5/2019; e HC 136.295, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 27/9/2018.” (STF – HC 173133 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019). Grifei.
Portanto, a priori, impossível concluir que o decreto segregatício é completamente desprovido de fundamentação, tampouco que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, o que desautoriza a concessão liminar da ordem; valendo acrescentar que, eventuais condições pessoais abonatórias, isoladamente consideradas, não garantem ao paciente a almejada liberdade provisória, e consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de VANDERSON PEREIRA MACEDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator